Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem quando o juiz não emite juízo de certeza acerca da autoria delitiva.
2. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
3. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.
4. Recurso conhecido e desprovido.